Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CANCELAMENTOS, EM DUAS OPORTUNIDADES, DOS VOOS (DIRETOS) ORIGINALMENTE CONTRATADOS. POSTERIOR ACEITAÇÃO DOS TRECHOS AÉREOS OFERECIDOS (COM CONEXÕES), A PAR DA DISPONIBILIZAÇÃO DA OPÇÃO DE REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS À AQUISIÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS. NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 1o.1o.2022, de passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – Jericoacoara/CE (voo direto), com previsão de embarque em 21.5.2022, às 10h, e retorno em 28.5.2022, às 16h30, por R$ 487,42; (b) cancelamento do primário voo, em 10.2.2022, e realocação da requerente em voo com previsão de embarque em 21.5.2022, às 4h40, e retorno em 28.5.2022, às 12h40 (voo direto); (c) cancelamento, em 06.3.2022, do voo em que a requerente teria sido realocada, e nova realocação dela em voo com previsão de embarque em 21.5.2022, às 6h35, e retorno em 28.5.2022, às 14h15, com conexões em São Paulo/SP (nos trechos de ida e de volta); (d) aduz a requerente que a requerida teria oferecido tão somente voos com conexões na ida e na volta, ou o reembolso dos valores; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente optou pela realização da viagem, e ajuizou a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos extrapatrimoniais; (f) recurso interposto pela demandante contra a sentença de improcedência.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à reparação dos danos extrapatrimoniais.

III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de que a situação vivenciada pela requerente tenha, por si só, superado os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

V. Isso porque, apesar dos iniciais transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço, bem de ver que a requerente teria: (a) sido comunicada dos cancelamentos dos voos a dois e a três meses da realização da viagem; (b) aceitado as condições dos voos oferecidos pela requerida (voos com conexões em São Paulo/SP na ida e na volta), a par da disponibilização pela empresa da opção de reembolso dos valores despendidos à aquisição dos tíquetes aéreos.

VI. Ressalta-se, outrossim, que a narrativa da requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma inequívoca, que possuía “compromissos importantes” ou hospedagem quitada e não reembolsável, a não respaldar, portanto, a tese de que teria sido “obrigada” a aceitar a opção de reacomodação nos voos com conexão. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (Código de Processo Civil, art. 373, I).

VII. No mais, a circunstância de ter a requerente aceitado, com meses de antecedência, as condições dos voos oferecidos para a realização da viagem, para, após, alegar ter sofrido danos extrapatrimoniais configura comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium), inclusive por violar a boa-fé objetiva. Não prospera, pois, o pleito condenatório de reparação dos danos extrapatrimoniais.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).